Tribunal: TJDFT
Processo: 0027795-50.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027795-50.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 045 S/A RECORRIDA: DERCILENA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA NO IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL REALIZADA EM OUTROS AUTOS. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO. COISA JULGADA. MULTA COMPENSATÓRIA. PERÍODO DE INCIDÊNCIA. PRIMEIRO DIA SEGUINTE APÓS O VENCIMENTO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA PARA A ENTREGA DO IMÓVEL ATÉ A DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. EFETIVO PREJUÍZO. APELOS IMPROVIDOS. 1. Apelação e apelação adesiva interpostas em face de sentença de parcial procedência proferida em ação de indenização de danos materiais decorrentes de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta. 1.1. Pretensão da ré de reforma da sentença. Sustenta, preliminarmente, a falta de interesse de agir da autora. No mérito, alega que o atraso na entrega deu-se pela ocorrência de caso fortuito/força maior ensejadores de exclusão da responsabilidade civil. Afirma que o termo final da mora deve ser a data da expedição da carta habite-se. Pugna pela modificação da base de cálculo do valor da multa a ser paga. Assevera que os juros de mora devem incidir apenas após o trânsito em julgado da presente demanda e a correção monetária deve ser fixada a partir da data da citação. 1.2. Por sua vez, a autora afirma que a multa contratual deve ser aplicada até a data do trânsito em julgado da sentença que determinou a rescisão do contrato entabulado entre as partes. 2. Da preliminar de falta de interesse de agir – rejeição. 2.1. O fato de autora ter ingressado com ação de rescisão contratual não impede que ingresse com demanda indenizatória, mormente quando a compensação material não foi objeto de discussão na demanda primitiva, não estando sob o manto da coisa julgada. 3. A alegação de que o atraso na entrega do imóvel deu-se em razão de caso fortuito ou força maior não pode ser objeto de discussão nos presentes autos. 3.1. A questão foi discutida na ação de rescisão contratual e está abarcada pela coisa julgada. 4. O período de incidência da multa compensatória corresponde ao primeiro dia seguinte após o vencimento do prazo de tolerância para a entrega do imóvel até a data do ajuizamento da ação. 4.1. Precedente: “(...) O marco final do cômputo da multa compensatória, equivalente aos lucros cessantes, deve ser a data em que os promitentes compradores manifestaram o desejo inequívoco de rescindir o contrato que, no caso, corresponde à data da propositura da ação. (...)” (00072964520168070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 05/05/2020). 5. Correta a sentença que aplica a cláusula penal assim como pactuada pelas partes. 5.1. Em caso de atraso na entrega do imóvel, as partes convencionaram a aplicação de multa correspondente a 0,5% do preço do imóvel. 5.2. Não há se falar em enriquecimento sem causa da autora ou redução equitativa do montante, posto que a multa foi aplicada exatamente como prevista no contrato pactuado livremente entre as partes. 6. Do termo inicial para incidência dos juros de mora. 6.1. Não havendo termo expressamente definido no contrato para configurar o inadimplemento, os juros moratórios devem incidir a partir da citação. Inteligência do artigo 405 do Código Civil. 6.2. Entendimento do STJ: "(&amp;mldr;) Quanto aos juros de mora, o Tribunal a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, no sentido de que os juros moratórios, em caso de responsabilidade contratual, incidem a partir da citação. Agravo regimental improvido (...)" (AgRg no AREsp 621.694/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 12/02/2015). 7. A correção monetária incide a partir do atraso, pois este configura o efetivo prejuízo. 7.1. Precedente: “(...) A correção monetária, apta a compensar a desvalorização inflacionária da moeda, deve incidir a partir do efetivo prejuízo, que ocorre com o término do prazo de tolerância de 180 dias, nos casos de aplicação de multa expressamente prevista no contrato formulado entre as partes (Súmula 43 do STJ). 3. Apelação conhecida em parte e, na extensão, provida.” (00086733320168070007, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 10/6/2020). 8. Apelação e apelação adesiva improvidas. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 411 e 422, ambos do Código Civil, sustentando a incompatibilidade do pedido de rescisão contratual com o pleito indenizatório; b) artigo 393 do Código Civil, asseverando a ocorrência de caso fortuito e de força maior – excesso de chuvas e escassez de mão de obra – o que afasta a sua responsabilidade pelo atraso na entrega da obra; c) artigos 1o, §2o, da Lei 6.899/1981 e 396 do Código Civil, defendendo que os juros devem ser fixados a partir do trânsito em julgado e não a partir da citação. No aspecto, colaciona julgado do STJ com o qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 411 e 422, ambos do Código Civil, pois a recorrente não atacou fundamento central do acórdão quanto à matéria, no sentido de que “O fato de autora ter ingressado com ação de rescisão contratual não impede que ingresse com demanda indenizatória, mormente quando a compensação material não foi objeto de discussão na demanda primitiva, não estando sob o manto da coisa julgada.” (vide item 2.1 da ementa acima). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter as conclusões do aresto impugnado, impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 283 STF, por analogia. Precedentes.”(AgInt no REsp 1877253/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/2/2021). Também não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa ao artigo 393 do Código Civil. A matéria não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, que fez constar, tão-somente: “A alegação de que o atraso na entrega do imóvel deu-se em razão de caso fortuito ou força maior não pode ser objeto de discussão nos presentes autos. A questão foi discutida na ação de rescisão contratual e está abarcada pela coisa julgada.” (item 3 da ementa). Caracterizado, assim, o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ)” (REsp 1856469/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1391284/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 9/2/2021. Melhor sorte não colhe o recurso quanto à apontada violação aos artigos 1o, §2o, da Lei 6.899/1981 e 396 do Código Civil, e quanto ao correlato dissenso interpretativo, pois o acórdão recorrido, quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora como sendo na citação, encontra-se em sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte orienta que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação.” (AgInt no AREsp 1597320/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 17/06/2020). Veja-se, ainda, o AgInt no REsp 1815791/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/2/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1713650/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/12/2020). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012